Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão), julgou procedente o pedido para rescindir o contrato e consolidar a propriedade e posse do veículo ao autor.
2. Inexistindo irregularidade na contratação do seguro prestamista, não há se falar em devolução proporcional dos valores despendidos, pois o objetivo do seguro é proteger o tomador em caso de ocorrência de algum dos sinistros definidos na avença. Assim, se alcançadas as condições previstas na apólice, haverá o adimplemento do débito da contratante em dia com suas obrigações, não dependendo de qualquer valor adicional, pois já inserido no valor total do financiamento.
3. Não há se falar em enriquecimento ilícito da parte credora, pois evidenciado que o serviço foi efetivamente disponibilizado, não havendo o seu implemento apenas em razão do não alcance das condições previstas no contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido.